Tribunal: TJSP
Processo: 2257248-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MEDIDA LIMINAR – Pretensão inicial da COHAB-ST, na qualidade de possuidora legítima de bem imóvel em relação ao qual figura como proprietária, voltada à proteção de seu status possessionis em vista de esbulho supostamente praticado pelo réu - Decisão agravada que indeferiu a medida liminar de reintegração de posse em favor da autora -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MEDIDA LIMINAR – Pretensão inicial da COHAB-ST, na qualidade de possuidora legítima de bem imóvel em relação ao qual figura como proprietária, voltada à proteção de seu status possessionis em vista de esbulho supostamente praticado pelo réu - Decisão agravada que indeferiu a medida liminar de reintegração de posse em favor da autora - Ocupação de bem imóvel de interesse público – Situação irregular que se equipara a mera detenção – Inteligência do Enunciado no 619, do C. Superior Tribunal de Justiça – Presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, inaudita altera parte, na forma em que admite o art. 562, do CPC/2015 – Questão relativa ao direito de moradia que, embora sensível, não tem o condão de inibir, de per si, a efetivação e proteção dos direitos do legítimo possuidor – A notificação prévia não é documento essencial à propositura da ação possessória, consoante inteligência dos arts. 561 e 562 do CPC/15 – Precedente do STJ - Decisão reformada, deferindo-se a expedição de mandado de reintegração de posse em favor da autora - Recurso provido.